Tribunal: TJBA
Processo: 8041877-94.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8041877-94.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim Processo do 1º grau: 0500650-58.2019.8.05.0244 Paciente: Antônio de Jesus Silva Impetrante: Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO (TRÊS VEZES), ROUBO MAJORADO TENTADO (TRÊS VEZES). LATROCÍNIO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. - Excesso de prazo na formação da culpa. Analisando todo o andamento processual, verifico que no tempo transcorrido desde a efetivação da prisão até a presente data, não houve qualquer ato de desídia do juízo na condução do processo. Ao contrário. O juízo vem diligenciando todos os atos processuais necessários de forma ágil e atenta, dentro de prazos razoáveis. Trata-se de processo complexo, com três (03) réus, sete (07) fatos, seis (06) vítimas e dezessete (17) testemunhas, somente de acusação, o que demanda maior lapso temporal para que a questão posta seja plenamente esclarecida. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, conhecer da impetração e DENEGAR a ordem, nos termos do voto.